Tribunal: TJSP
Processo: 1014404-64.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – aplicação das regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - inadmitida a tarifa

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia, c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas, consignação em pagamento e repetição dobrada do indébito – aplicação das regras do CDC (Lei 8078/90) - adesividade do ajuste, por si só, não implica em desequilíbrio entre as contratantes - inadmitida a tarifa de avaliação do bem – ausente comprovação da efetiva prestação do serviço - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - inadmitido o seguro prestamista - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) – demanda parcialmente procedente - sucumbência do autor, que saiu vencido em maior parte - recurso do réu provido em parte.*